Tribunal: TJMT
Processo: 1017539-18.2019.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017539-18.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.593.210/0001-24 (EMBARGANTE), RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - CPF: 139.496.697-01 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), CAMILA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 136.227.317-10 (ADVOGADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 537.228.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENER TAVARES FERNANDES - CPF: 429.446.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CESAR DE SOUZA - CPF: 792.433.209-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CELESTE BASSO VIEIRA - CPF: 157.975.460-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR RODRIGUES SILVA - CPF: 384.116.281-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS - CPF: 452.221.261-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EUTIMIO FRANCISCO DE CAMPOS - CPF: 021.667.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA ALVES LOPES - CPF: 142.201.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM DE SOUZA BARBOSA NETO - CPF: 429.460.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CRISPIM DE SOUZA - CPF: 163.227.621-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GOMES FERREIRA - CPF: 328.854.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA BRAGA FILHO - CPF: 000.054.728-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO LODI MORAIS - CPF: 453.553.710-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL GONCALVES ANTUNES - CPF: 482.055.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JUSTINO - CPF: 624.911.059-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS RODRIGUES BRAGA - CPF: 581.548.761-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WURZIUS - CPF: 531.927.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILE SOARES - CPF: 126.410.900-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LEOPOLDINO DE FRANCA - CPF: 255.174.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO SOARES - CPF: 192.245.320-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Camponesa Agropecuária Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante alega omissão aos artigos 139, III c/c 932, III e 1.029, § 5º, II do CPC e art. 35, I da LOMAN, sob o argumento de negativa das consequências lógicas do efeito suspensivo deferido no REsp 1.732.365/MT, e de que o acórdão se arvorou como intérprete do Ministro Raul Araújo, ao conceder direito ao embargado que o próprio ministro do STJ lhe negou.

Segue defendendo que o crédito integral da execução está suspenso até o julgamento do REsp 1.732.365/MT, e por consequência, o leilão judicial também está suspenso, porque o recurso especial anulará o lance de pagamento realizado pelo Banco, concluindo que uma vez suspenso o leilão judicial, também a carta de arrematação, e por consequência o direito de posse do banco sobre a Fazenda Santa Emília.

Salienta que
se o Ministro Raul não revogou a decisão agravada quando analisou a Reclamação 39.364/MT, mas esclareceu que os limites da dívida exequenda e suas consequências representam o objeto do recurso especial, e, as consequências lógicas do efeito suspensivo atribuído ao recurso especial impõe a suspensão do preço pago pelo Banco no leilão judicial.

Afirma que é que evidente a consequência decorrente da suspensão do leilão judicial ao determinar a reintegração de posse da embargante na
Fazenda Santa Emília
.

Por fim, prequestiona a matéria suscitada no recurso.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 113562488).

É o relatório.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante alega omissão aos artigos 139, III c/c 932, III e 1.029, § 5º, II do CPC e art. 35, I da LOMAN, sob o argumento de negativa das consequências lógicas do efeito suspensivo deferido no REsp 1.732.365/MT, e de que o acórdão se arvorou como intérprete do Ministro Raul Araújo, ao conceder direito ao embargado que o próprio ministro do STJ lhe negou, quando
analisou a Reclamação 39.364/MT, mas esclareceu que os limites da dívida exequenda e suas consequências representam o objeto do recurso especial.

Aduz que a consequência lógica do efeito suspensivo atribuído ao recurso especial impõe a suspensão do preço pago pelo Banco no leilão judicial. Justificando como decorrência lógica da suspensão do leilão judicial, a reintegração de posse da embargante na
Fazenda Santa Emília
.

Ao contrário do alegado pela embargante, no acordão fez-se a expressa menção do efeito da decisão proferida no REsp 1.732.365/MT e todo o imbróglio processual causado exatamente porque a embargante afirma algo que o próprio Ministro Raul Araújo declarou que não apreciou, qual seja, a reintegração da posse da Fazenda Santa Emília em seu favor. Transcrevo:

Avançando na celeuma, e para melhor elucidação dos atos processuais, destaco que perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, a Camponesa Agropecuária Ltda. propôs a ação anulatória de arrematação c/c anulação de hipoteca de penhora, sob nº 1533-41.2019.8.11.0003, contra o Banco Sistema S.A., Laranjal Agropastoril Ltda., Ademar Wurizius, Ester Maria de Lima Wurzius e Marcos Wurzius, em que pugna pela nulidade da arrematação, vício no procedimento do leilão, com intuito de restabelecer o
status quo ante
, se não for pago o preço, e em qualquer das hipóteses, retornando a propriedade do imóvel.

De outra banda, há tempos tramita a ação de execução de título extrajudicial nº 0004504-97.1999.8.11.0003 movida pelo Banco Sistema S.A., decorrente da cobrança da Cédula Rural Hipotecária 0046604.96.00048, referente ao alongamento de dívidas de credito rural.

Em ambas as ações há discussão acerca da reintegração de posse da Fazenda Santa Emília.

No caso, como já narrado, trata-se de decisão que deferiu parcialmente em favor da Camponesa Agropecuária, a reintegração na posse do imóvel denominado Fazenda Santa Emília, sob o fundamento que a medida seria consequência lógica do efeito suspensivo atribuído pelo c. Superior Tribunal de Justiça proferida no Recurso Especial n. 1.732.365/MT.

A decisão objurgada no agravo de interno refere-se ao efeito extensivo atribuído no Recurso Especial n. 1732365/MT, que a princípio a relatora, à época, negou o efeito suspensivo, por assim entender,
verbis
:

“No meu entender, cabe a este órgão julgador analisar apenas a aplicação extensiva da decisão do STJ ao agravo de instrumento que diz respeito a ação de nulidade da arrematação que, conforme alegado pelo agravado, poderá refletir no julgamento do mérito daquele recurso, o que será feito, oportunamente, naqueles autos. Nego o efeito suspensivo pleiteado.”
(id. 24685450).

Ressalto, contudo, que os efeitos da decisão proferida no REsp 1.732.365/MT estão sendo debatidos em ambas as ações (ação anulatória de arrematação c/c anulação de hipoteca de penhora sob nº 1533-41.2019.8.11.0003 e ação de execução de título extrajudicial sob nº 0004504-97.1999.8.11.0003) pelas partes, cada qual buscando logicamente o seu interesse, culminando nesse enorme volume de recursos e inúmeras petições, na maioria por mero capricho, sem qualquer intenção de solução do conflito, como me foi possível constatar quando do ato pessoal que realizei na audiência de conciliação perante este Tribunal com as partes litigantes.

Assim, para melhor elucidação, transcrevo a decisão proferida pelo Min. Raul Araújo, no REsp 1.732.365/MT:

“
Assim sendo, estando presentes ambos os requisitos, faz-se necessária a concessão parcial da tutela de urgência requerida, com fundamento nos arts. 300 e 1.029, § 5º, II, do CPC/2015 e art. 288, § 2º, do RI-STJ, para atribuir efeito suspensivo ao recurso.

4. Ante o exposto:

a) defiro o pedido de intervenção de terceiro, para admitir a requerente; e

b)
defiro em parte o pedido de tutela de urgência, para atribuir efeito suspensivo ao recurso especial
.

Oficie-se, com urgência, ao eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e ao il. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT, comunicando a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso especial.”

De salientar que o Banco Sistema S.A. interpôs a Reclamação 39.364-MT (2019/0350522-2), perante o STJ, e que apesar de não ter sido conhecida, o Min. Raul Araújo fez constar e esclarecer sobre os efeitos do REsp 1.732.365/MT, vejamos:

“Como se percebe da transcrição acima,
a reintegração de posse foi requerida mas não foi deferida nesta instância extraordinária
.

Assim, a decisão exarada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT é autônoma e independente em relação à decisão proferida por esta relatoria nos autos do recurso especial em evidência, a qual apenas conferiu efeito suspensivo ao recurso especial.

O objeto do recurso especial, por sua vez, não trata de reintegração de posse, mas sim de limites da dívida exequenda e das consequências, para o recorrente, da desistência da execução em relação aos demais executados
.

Assim, ao conferir efeito suspensivo ao especial apenas esses dois pontos são afetados.

Tem-se, então, que qualquer correção na decisão de reintegração de posse proferida na instância a quo deve mesmo ser buscada mediante as vias próprias na instância ordinária.

Registre-se que o ora reclamante manejou agravo e instrumento, pendente de apreciação perante o eg. Tribunal de Justiça (v. fls. 90 a 92 e-STJ)”

Com efeito, no caso em análise e considerando o exposto, resta evidente que a reintegração de posse não foi concedida no REsp 1.732.365/MT para a Camponesa Agropecuária Ltda., o que demonstra a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo da tutela antecipada recursal.”
(id. 109928464)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria apreciada em sede de agravo.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço em parte do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022